Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão e contradição, uma vez que a situação é distinta daquela apreciada na Súmula 10/TUJ, sendo que o exercício de atividades em sala de recursos equivalem às atividades de regência escolar, ressaltando, por analogia, que para o pagamento da GAEE a legislação assemelha aqueles que atuam em sala de recursos às atividades de regência escolar.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia eventual omissão e/ou contradição no julgado. O fato da legislação aplicável à GAEE indicar o seu pagamento não apenas para professores em regência escolar, mas também para aqueles em sala de recursos não autoriza o pagamento por analogia da GARC/GAPED com fulcro no mesmo entendimento. De todo modo, a legislação mencionada (Lei 4.075/2007) sequer produzia efeitos no momento dos fatos debatido nos autos. Destaca-se, ainda, precedente no mesmo sentido do entendimento exposto no acórdão: “VI. De outra visada, inviável o cômputo dos dias laborados em sala de recursos (ensino especial - 12.02.1996 a 1o.03.2008), período anterior à ampliação do rol concessivo (Lei 4.075/2007 e, posteriormente, Lei 5.105/2013)”. (Acórdão 1356569, 07532551120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.